Tribunal: TJES
Processo: 5005721-09.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-09.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KARINA MENDES MUNIZ RAMOS

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5005721-09.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: KARINA MENDES MUNIZ RAMOS

AUTORIDADE COATORA: QUINTA TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Karina Mendes Muniz Ramos com pedido liminar, visando à suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o valor da causa superava o limite de alçada previsto no art. 3º, I, da Lei n.º 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, considerando que tal competência é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, conforme entendimento pacificado pela Súmula 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, devendo ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme dispõe o art. 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.

4. O juízo
a quo
, ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, violou a jurisprudência consolidada, uma vez que a incompetência relativa não pode ser reconhecida sem a provocação das partes, especialmente do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, bem como a doutrina, apontam que o valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato, especialmente em ações de menor complexidade, como no caso dos Juizados Especiais.

6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sendo essa a razão pela qual o ato judicial atacado, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, configura ilegalidade e viola os direitos da parte autora ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. 2. O valor da causa, para fins de aferição de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n.º 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, Mandado de Segurança n.º 5005215-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/10/2022; STJ, AgInt no RMS n. 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
mandado de segurança
impetrado por
KARINA MENDES MUNIZ RAMOS
, com pedido liminar, com vistas à suspensão da eficácia do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo (autos n.º 5013745-47.2022.8.08.0048) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da Sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, sob fundamento de que o valor da causa supera o limite de alçada (art. 3º. I, da Lei n.º 9.099/95), julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, daquele mesmo diploma legal.

Em sua exordial (ID 8230993), narra a impetrante, em síntese, que: (i) cabe ao Tribunal de Justiça julgar mandados de segurança impetrados para o controle de competência dos próprios Juizados Especiais; (ii) o ato atacado teria violado a súmula nº 33 do STJ, no sentido de que a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício; (iii) a sua pretensão na ação de origem seria apenas a restituição dos valores que foram pagos e não a integralidade do crédito, conforme consignado no acórdão apontado como coator; e (iv)
“[...] é possível observar que a jurisprudência do STJ e de outros Estados entendem pela competência dos juizados especiais cíveis para julgar as causas de consórcio”
, bem como que
“[...] possuem o entendimento de que o valor da causa deve corresponder a pretensão do pedido do Autor, e não ao valor do contrato”
.

Decisão acostada no ID 8250583, deferindo a liminar pleiteada.

Em petição juntada no ID 9575078, o Estado do Espírito Santo afirmou não possuir interesse jurídico no presente feito.

Conforme certidão acostada no ID 10739311, não foram prestadas as informações solicitadas à autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10875550), que manifesta seu desinteresse no feito.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que ocasionaram a sua violação.

Ultrapassadas tais premissas, narra a impetrante que, em 22.06.2022, ajuizou ação, distribuída ao 2º Juizado Especial Cível de Serra, com vistas a obter a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, tendo a Turma Recursal confirmado a sentença de primeiro grau que extinguiu do processo sem resolução de mérito, por incompetência do juizado em razão do valor da causa, por entender que deveria ser atribuído considerando o valor total do contrato ao qual se baseia a demanda.

Nesta toada, ajuizou o presente
mandamus
por entender que a matéria processual atinente ao valor da causa é caracterizada como competência relativa, não podendo ser suscitada de ofício pelo juízo, a teor do que dispõe a Súmula 33 do STJ.

Pois bem. De plano registro que
“[...] é admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do
controle de competência dos Juizados Especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de Juizado Especial”
(TJES, Mandado de Segurança n.º 5005215-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 13/10/2022).

Sobre o tema, cito, ainda, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]3.
"A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial
" (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

As conclusões alcançadas nestes precedentes fundam-se na impossibilidade dos Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação às Varas Comuns, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

“In casu”
, há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida à jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilita a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.

Firmada a premissa de competência deste Sodalício e da Câmara Cível Isolada (art. 54, I, “f”, do RITJES), para o processamento e julgamento deste mandado de segurança, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita, ressaltando que a pretensão ora deduzida merece ser acolhida.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir a (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pela impetrante em razão do valor da causa.

A doutrina, sobre a competência em consonância com o valor da causa, discorre:

“C) Competência em razão do valor da causa: há regras de competência que são criadas a partir do valor da causa. O valor da causa é definido a partir do valor do pedido, um dos elementos da demanda. Um bom exemplo de competência em razão do valor da causa é a competência dos Juizados Especiais.

O art. 63 do CPC permite a modificação da competência em razão do valor da causa. Seria, portanto, um exemplo de competência relativa
. É por isso que o sujeito pode optar por demandar ou não perante o Juizado Especial Cível, no caso de uma demanda cujo valor é inferior ao do teto dos Juizados Especiais.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol 1. 24 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 286).

Neste tocante,
“[...] as competências territorial e
pelo valor da causa
são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o Juiz
não
pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da Lei Processual
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 30/08/2023).

No mesmo sentido, seguem outros julgados, inclusive de minha relatoria:

[...]
Considera-se relativa a competência quando fixada em razão do território ou em razão do
valor da causa
, devendo ser suscitada pela parte promovida e, por ser matéria de direito dispositivo,
não pode o Juiz pronunciar-se ex officio sobre ela
; caso não seja arguida no momento oportuno, dar-se-á por prorrogada a competência
[...] (TJPB; Conflito de Competência n.º 0813396-17.2023.8.15.0000; Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; Quarta Câmara Cível; DJPB 14/03/2024).

[...]
A incompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, segundo prevê o art.65, do CPC, sob pena de prorrogação da competência
. [...]
A competência relativa é matéria do enunciado sumular número 33 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que esta não pode ser declinada de ofício
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000440-43.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J. 14/12/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33 DO STJ.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, mesmo nas demandas cujo valor da causa não exceda quarenta 40 salários-mínimos, é relativa, sendo faculdade da parte eleger o procedimento que lhe for mais conveniente, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 e do art. 1º da Lei Estadual nº 10.675/96.
Tratando-se de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, sob pena de violação à Súmula nº 33 do STJ.

Precedentes desta Corte.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-RS - CC: 70085298479 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021)

Ademais, não se deve descurar que
“(...) Em se tratando de ações de menor complexidade, é facultado ao autor ajuizar a demanda no Juizado Especial ou Justiça Comum, consoante previsão do § 3º, do art. 3º, da Lei 9.099/95. (...)”
(TJ-MG - CC: 10000211271879000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Neste contexto, assento que
“[...] embora seja possível ao Julgador, a quem cabe zelar pela observância das normas cogentes, proceder à correção de ofício do valor da causa [art. 292, §3º, do CPC], [...]
não lhe é lícito alterar de ofício
o pedido da parte [...] e, por conseguinte,
o valor da causa, para fins de alteração da competência
[...]”
(TJES, Conflito de Competência n.º 0000226-28.2021.8.08.9101, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 01/11/2023).

Na hipótese vertente, noto que a Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo manteve a sentença
que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda,
na medida em que, na sua perspectiva, o valor da causa estaria equivocado, ou seja, corresponderia a importância total do contrato de adesão a consórcio e não ao montante em tese controvertido, de maneira que realizou a retificação do valor da causa de ofício com a finalidade de alterar a competência do Órgão Julgador.

Como visto,
sendo a competência, pelo valor da causa, de natureza relativa, só pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC),
não podendo ser levantada de ofício pelo Juiz
, como se deu na situação vertente, ou seja, não alegada pela parte no momento processual adequado, ocorreu a prorrogação (art. 65, do CPC).

Diante disso, é certo que, frise-se, tratando-se o valor da causa de critério para aferição de competência de natureza relativa, não poderia ter sido suscitada de ofício pelo Juiz
a quo
, como se deu na situação vertente, e que teria sido ratificado pela Quinta Turma Recursal ao julgar o recurso inominado, o que impõe o reconhecimento da ilegalidade do ato perpetrado.

Vale destacar que a matéria ora em debate é recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1) A despeito da competência da Turma Recursal para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial (Súmula 376/STJ), o Tribunal de Justiça é competente para julgar a ação mandamental que vise o controle de competência dos Juizados Especiais.
2) A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC. Precedentes STJ. 3) Segurança concedida
. (TJES, Mandado de Segurança n.º 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, J. 29/08/2024).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste mandamus. 2. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 3. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem
.(TJES, Mandado de Segurança n.º 5007311-21.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J. 27/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido do impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 35.031,33) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência. 5. O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 300.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF.(TJES, Mandado de Segurança n.º 5010251-56.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J. 19/11/2024).

Nos casos acima citados, os autores visavam a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a justificativa de abusividade da contratação. Contudo, o Colegiado Recursal reiteradamente vem mantendo o entendimento externado pelo juízo primevo que declarou, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o fundamento de que o valor da causa, o qual deve corresponder ao valor total do contrato de consórcio, supera o limite fixado pelo inciso I do art. 3º da Lei n° 9.099/1995.

Todavia, nos citados casos, houve a compreensão que o ato judicial impugnado não estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, já que, repito, a incompetência dos Juizados, na hipótese, por ser relativa, não poderia ser declarada de ofício, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC.

Por fim, cito precedente do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA SÚMULA DO STJ
. I - Nesta Corte, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara de Curitiba - SJ/PR e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal de Ipatinga - SJ/MG, nos autos de ação proposta por particular contra a Universidade Federal do Paraná e Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. II - A controvérsia visa a determinar o juízo competente para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suspensão da aplicação das provas do concurso regido pelo Edital n. 02/2020, para provimento de cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Paraná. Na hipótese, o conflito foi instaurado entre os juízos federais do Paraná, foro de eleição, e de Minas Gerais, local onde foi proposta a demanda.
Nesse panorama, verifica-se que o dissenso cinge-se à definição da competência territorial, sendo incontroverso o seu caráter relativo. III - A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula n. 33, de acordo com o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Nesse sentido: AgRg no CC 110.242/RJ, Primeira Seção, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 21/5/2010. Em idêntico sentido, confira-se: CC 187407, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, data de publicação 3/8/2022.
IV - Ademais, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas causas aforadas contra a União, pode-se eleger a seção judiciária do domicílio do autor (RE 627.709/DF), esta Corte de Justiça, em uma evolução de seu entendimento jurisprudencial, vem se manifestando sobre a matéria no mesmo sentido. Confira-se precedentes em decisões monocráticas: CC 137.408/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 13/3/2015; CC 145.758/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 30/3/2016; CC 137.249/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/3/2016; CC 143.836/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 9/12/2015; e, CC 150.371/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/2/2017. Nesse sentido: AgInt no CC 153.878/DF, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/6/2018. V - Desse modo, tendo o autor optado por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal de Minas Gerais, deve o processo tramitar perante o referido juízo. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 200.645/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024.)

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇ
A para, ratificando a liminar outrora concedida no ID 8250583,
reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar os autos do processo nº 5013745-47.2022.8.08.0048.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça em favor da impetrante
.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como das custas iniciais, uma vez que não foram adiantadas pela impetrante por litigar sob o pálio da justiça gratuita

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 11:27:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55377906022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a segurança.